Tribunal: TJDFT
Processo: 0729532-94.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO MINISTERIAL. FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE E PELO CONCURSO DE AGENTES (DUAS VEZES). VÍTIMAS IDOSAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REQUISITOS DA MEDIDA EXTREMA PREENCHIDOS. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A prisão preventiva é medida de ultima ratio, apenas justificada quando preenchidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
2. Não obstante o crime de furto qualificado seja daqueles cometidos sem violência ou grave ameaça, o suposto modus operandi do delito – mais de dois agentes, a escolha das vítimas idosas, a utilização da fraude para ingressar nas casas das vítimas se passando por funcionários da CAESB, o elevado prejuízo causado aos ofendidos –, a reiteração da suposta conduta criminosa em um intervalo curto de tempo, aliada à notícia de que figuram como suspeitos em outras duas ocorrências policiais, bem como ante a não localização de um dos recorridos para esclarecer os fatos, indicam que suas liberdades oferecem risco a ordem pública e à aplicação da lei penal, dado o risco concreto de reiteração delitiva, a necessidade de interromper as atividades criminosas do grupo e o perigo de se furtarem à lei penal.
3. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão recorrida e decretar a prisão preventiva dos recorridos.